Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-28.2024.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003647-28.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIRCEU OGLIARI - CPF: 176.798.429-49 (APELADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):

DIRCEU OGLIARI
.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO
.
NTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

DESCARGA ATMOSFÉRICA.

MORTANDADE DE PEIXES. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA
. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS
E MORAIS
COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por piscicultor, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência da morte de 9.300 kg de pescado, causada pela interrupção do serviço e consequente paralisação de aeradores.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) verificar o enquadramento do produtor
rural como consumidor; (
iii
) definir se a descarga atmosférica constitui excludente de responsabilidade; (
iv
) aferir a suficiência probatória do dano material; e (v) analisar a aplicabilidade do dever de mitigar o prejuízo pela ausência de geradores próprios.

III.
Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo documental existente nos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica examinada, à luz da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica do produtor rural pessoa física em face da concessionária prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio.

5.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6
. O fenômeno climático da descarga atmosférica insere-se no risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, o qual não
possui o condão de
rompe
r
o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva fundada.

7.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente quanto à culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou força maior estranha ao risco da atividade.

8
. Notas fiscais de insumos de ciclo longo e laudo técnico subscrito por profissional habilitada conferem liquidez à extensão do dano material, não se podendo exigir que o consumidor assuma investimentos estruturais para compensar a ineficiência da prestadora de serviço.

8
. A frustração de um ciclo produtivo anual e o descaso no atendimento de urgência superam o mero aborrecimento,
afetando
a tranquilidade psíquica do produtor, justificando a reparação imaterial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência da prova documental existente nos autos, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor

à relação entre concessionária de energia elétrica e produtor rural pessoa física vulnerável técnica e economicamente.

3
.
Descargas atmosféricas e eventos climáticos configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando automaticamente a responsabilidade civil da concessionária.
4.
São devidos danos materiais e morais quando comprovada a morte expressiva de peixes em atividade de piscicultura em razão da interrupção do fornecimento de energia
elétrica.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 2º, 14 e 22; CC,
arts
. 186, 402, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1025150-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1041173-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026, DJE 22.05.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1048196-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025, DJE 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença (ID. 224958613 – Autos de Origem nº 1003647-28.2024.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, nos autos da Ação de Indenização movida por DIRCEU OGLIARI, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto a prova documental acostada é suficiente para o deslinde da causa, dispensando dilação probatória. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), tem o dever de indeferir diligências desnecessárias em prol da celeridade processual, não havendo cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em acervo probatório robusto já existente nos autos.

[...]
No mérito, a tese defensiva de força maior decorrente de descargas atmosféricas não se sustenta. As intempéries climáticas e oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela ré.

Compete à concessionária investir na manutenção e proteção da rede, bem como manter equipes de prontidão para o restabelecimento célere do serviço. A prova documental unilateral (telas de sistema) apresentada pela ré é insuficiente para afastar sua responsabilidade, mormente quando a interrupção superou o prazo razoável para uma atividade sensível como a piscicultura, configurando falha na prestação do serviço.

Outrossim, afasto a tese do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o prejuízo). Não é exigível do pequeno produtor rural o investimento vultoso em geradores de energia para suprir a ineficiência da concessionária, cuja obrigação primária é o fornecimento contínuo e adequado do serviço essencial. A ausência de gerador próprio não rompe o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento e o perecimento do estoque de peixes.

[...] Quanto aos danos materiais, o laudo técnico acostado à inicial (ID 154690062), elaborado por profissional habilitada, em conjunto com as mídias e
notas fiscais, comprova a extensão do prejuízo (morte de 9.300 kg de peixes) e o valor de mercado do produto.

Não havendo impugnação específica capaz de desconstituir tecnicamente o laudo, acolho o valor de R$ 139.050,00, que engloba o dano emergente e os lucros cessantes pela perda da produção.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor transcende o mero dissabor. A perda abrupta de meses de produção gera angústia, impotência e abalo psíquico que atingem a esfera da personalidade do produtor, conforme reconhecido no precedente supracitado.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, entendo suficiente a fixação em R$ 10.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil e cinquenta reais) a título de danos materiais.
Sobre este valor incidirá, a título de atualização monetária e juros de mora, exclusivamente a Taxa Selic, a contar da data do evento danoso (14/12/2023), conforme Súmula 43 do STJ e art. 406 do CC;

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Sobre este valor incidirá, a título de atualização monetária e juros de mora, exclusivamente a Taxa Selic, a contar da data do arbitramento (data desta sentença), observada a Súmula 362 do STJ.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais o apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

2. Mérito recursal.

2.1. Da
inaplicabilidade do CDC;

2.2.
Do caso fortuito/força maior;

2.3.
Da tese de culpa do autor e do dever de mitigação do próprio prejuízo
;

2.
4
.
Da mera interrupção de energia
não gera o dever de indenizar
;

2.
5
. Da inexistência de comprovação efetiva de dano material;

2.
6
. Da ausência de prova dos lucros cessantes
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 370038872) nas quais rebate as alegações da recorrente, sem suscitar preliminares, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a aplicação da teoria finalista mitigada, a caracterização de fortuito interno para eventos climáticos e a suficiência do acervo probatório para demonstrar o nexo causal entre a falta de energia e a mortandade dos peixes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
DIRCEU OGLIARI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível,
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na Ação de Indenização movida por Dirceu
Ogliari
, julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária ré ao pagamento de danos materiais (R$ 139.050,00) e morais (R$ 10.000,00) decorrentes da morte de peixes em razão de interrupção no fornecimento de energia.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que o evento climático (descarga atmosférica) configura fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal. Refutou a tese de cerceamento de defesa e o dever de o produtor possuir geradores próprios, validando o laudo técnico zootécnico apresentado pelo autor como prova idônea da extensão do dano.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada
pela apelante

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria configurado cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia demandaria dilação probatória.

Alega que seria necessária a produção de prova técnica especializada para apuração da causa da interrupção no fornecimento de energia elétrica, do tempo efetivo de restabelecimento do serviço, da ocorrência de descarga atmosférica, do nexo causal entre a interrupção e a mortandade dos peixes, bem como da extensão do dano alegado.

O recorrido, em contrarrazões (ID 370038872), defende a suficiência da prova documental, composta por laudo técnico especializado, registros fotográficos, vídeos e protocolos de atendimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. De igual modo, o art. 370 do CPC confere ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso, o acervo documental existente nos autos mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, especialmente porque a própria concessionária reconheceu a existência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, embora atribuísse o evento a descarga atmosférica e sustentasse que o serviço teria sido restabelecido dentro do prazo regulatório.

Nesse sentido, bem andou a sentença
objurgada
, uma vez que consignou expressamente que o feito comportava julgamento antecipado do mérito, porquanto a prova documental acostada aos autos era suficiente para o deslinde da causa, dispensando dilação probatória.

Observa-se, ainda, que a manifestação da apelante (ID 370038857), na instância de origem, acerca das provas, limitou-se a requerer a juntada de novos documentos, o depoimento pessoal da parte autora e a oitiva de
testemunhas, sem indicação concreta, naquele momento processual, de prova pericial específica a ser produzida, diversamente do pretendido em sede recursal.

Desse modo, não se verifica nulidade processual pelo simples fato de o Juízo de origem ter julgado antecipadamente a lide, sobretudo quando houve fundamentação expressa quanto à suficiência da prova documental e à desnecessidade de outras diligências.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

O inconformismo da parte com a conclusão adotada na sentença ou com a valoração das provas existentes não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Das razões recursais da apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

2
.1.
Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária
.

A apelante sustenta que o apelado não seria consumidor, mas “
insumidor
” de energia elétrica, pois utilizaria o serviço como insumo de sua atividade econômica de piscicultura. Defende, por isso, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência do regime de responsabilidade subjetiva.

O apelado, por sua vez, sustenta a aplicação da teoria finalista mitigada, afirmando ser pessoa física, pequeno produtor rural, vulnerável técnica e economicamente em face da concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio.

Pois bem.

Embora a energia elétrica seja utilizada na atividade produtiva de piscicultura, o caso concreto evidencia relação assimétrica entre o produtor
rural pessoa física e a concessionária de serviço público essencial, circunstância que autoriza a incidência da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica do usuário em relação à fornecedora.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÕES DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS EM EMPRESA DO GRUPO A. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em ação indenizatória movida por Buffet Leila
Malouf
Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 82.205,16 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. O fundamento da condenação reside em falhas na prestação do serviço público de energia elétrica, com interrupções e oscilações de tensão nos dias 17 e 18 de setembro de 2021, que resultaram na queima de equipamentos essenciais ao funcionamento da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de empresa do Grupo A; (
ii
) apurar se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica com nexo causal entre a oscilação de tensão e os danos materiais alegados; e (
iii
) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária, mesmo diante de alegação de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, respondendo pelos danos causados por falha na prestação de serviço público essencial, independentemente de culpa.

O laudo pericial confirma interrupção no fornecimento e oscilações de tensão em níveis incompatíveis com o padrão técnico exigido, durante o período de 17/09/2021 a 18/09/2021, caracterizando falha no serviço prestado.

Restou comprovado o nexo causal técnico entre os distúrbios elétricos e os danos materiais experimentados, com queima de equipamentos eletrônicos sensíveis, conforme documentação e prova pericial produzidas nos autos.

A perícia atestou que as instalações da autora estavam em conformidade com as normas técnicas (NBR 5410 e NBR 5419), e dotadas de dispositivos de proteção, o que afasta a culpa da consumidora.

A limitação administrativa prevista nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021 não afasta a responsabilidade civil da concessionária perante o Poder Judiciário, conforme reconhecido pelo § 2º do art. 599 da Resolução nº 1.000/2021.

A valoração jurídica do nexo de causalidade compete exclusivamente ao juízo, não vinculando a conclusão formal do perito quando os dados técnicos colhidos são suficientes para evidenciar a falha do serviço.

A documentação apresentada (notas fiscais e laudos técnicos) é apta a comprovar os danos materiais suportados pela empresa autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de energia elétrica e empresa à luz da Teoria Finalista mitigada.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento, quando demonstrado o nexo causal técnico com a queima de equipamentos.

A ocorrência de descarga atmosférica não exclui a responsabilidade da concessionária, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

A limitação prevista em normas da ANEEL quanto à responsabilidade administrativa não impede a análise do pedido de indenização por dano material na via judicial.

O perito não pode emitir juízo jurídico sobre a existência ou inexistência de responsabilidade civil, cabendo ao juízo essa apreciação com base nos dados técnicos colhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; art. 22; art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 22; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
264429/ES, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.02.2017.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1044427-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.08.2025.

TJ-RJ, Apelação nº 0030057-65.2020.8.19.0205, Rel. Des. Valéria
Dacheux
Nascimento, j. 27.07.2023.

TJ-RJ, Apelação nº 0000627-44.2017.8.19.0053, Rel. Des. Elton Leme, j. 27.03.2019.

(N.U 1025150-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

A própria sentença reconheceu que o autor, produtor rural, se encontrava em posição de hipossuficiência técnica perante a concessionária, razão pela qual declarou a incidência do CDC, inclusive com inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada.

De todo modo, subsiste a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso em exame,
a
concessionária não nega a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia. Ao contrário, sua linha defensiva consiste em atribuir a causa da interrupção a descarga atmosférica e afirmar que o restabelecimento ocorreu dentro de prazo regulatório.

No entanto
, a ocorrência de evento climático, por si só, não afasta automaticamente a responsabilidade da concessionária, sobretudo quando se trata de risco inerente à própria atividade de distribuição de energia elétrica. Eventos climáticos, oscilações e descargas atmosféricas são circunstâncias previsíveis no âmbito da prestação do serviço, devendo ser consideradas no planejamento, manutenção, proteção e resposta operacional da rede.

Tal entendimento já foi reiteradamente adotado por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado. Vejamos:

“
[...]
4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal. 5. A alegação de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica não afasta a responsabilidade civil da concessionária quando ausente prova técnica idônea capaz de demonstrar evento extraordinário e inevitável apto a romper o nexo
causal .
6. Fenômenos climáticos integram o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, especialmente em região sujeita a intempéries
recorrentes.
“

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10411737520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2026)

A controvérsia devolvida a esta Câmara não reside propriamente na existência da interrupção, mas na aptidão desse evento para gerar responsabilidade civil e no nexo causal com os danos narrados pelo autor.

No caso dos autos, o nexo causal está suficientemente demonstrado pelo encadeamento lógico entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a paralisação dos aeradores utilizados nos tanques de piscicultura e a consequente mortandade dos peixes.

Isso porque,
uma vez interrompido o fornecimento de energia elétrica, os aeradores deixa
ra
m de funcionar, ocasionando a queda dos níveis de oxigênio da água e, após determinado período, a morte dos animais.

O laudo técnico de constatação
(ID 370037426)
, elaborado por profissional zootecnista e doutora em piscicultura, confirma essa dinâmica fática.

O documento registra que, em 15/12/2023, foi solicitada vistoria in loco para análise da causa mortis de aproximadamente 9.300 kg de peixes, após queda de energia elétrica ocorrida na noite anterior. A energia era utilizada para acionar os aeradores responsáveis pela oxigenação dos tanques. Vejamos a conclusão da
expert
:

Além disso, a interrupção do serviço não é fato propriamente negado pela concessionária. A apelante sustenta que o evento decorreu de descarga atmosférica e que o restabelecimento teria ocorrido dentro do prazo regulatório — 15 horas e 29 minutos —, mas não afasta a ocorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do apelado.

Desse modo, a relação de causalidade não se apoia em mera presunção abstrata, mas em elementos documentais convergentes, quais sejam: a interrupção do fornecimento de energia elétrica; a dependência dos aeradores desse fornecimento para o seu funcionamento; o comprometimento da oxigenação da água em razão da paralisação dos aeradores; e a indicação técnica de que a ausência de oxigênio foi a causa da mortandade dos peixes.

A inicial relata que o autor comunicou a concessionária por meio de diversos protocolos de atendimento, informando a urgência da situação, diante do risco de perda da criação de peixes, e que, mesmo assim, a interrupção teria perdurado por período suficiente para causar a morte dos animais.

As contrarrazões reforçam que foram realizados múltiplos contatos com a concessionária, inclusive pelos protocolos nº 9443338544, 9467972811, 155061750 e 9468057206, além de ligações telefônicas, sem solução eficaz e tempestiva para impedir o perecimento da produção.

Diante desse cenário, a requerida não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, cabia à concessionária comprovar, de forma robusta, a ocorrência de excludente apta a romper o nexo causal, seja pela demonstração de culpa exclusiva da vítima, seja pela configuração de caso fortuito externo ou força maior estranha ao risco da atividade desempenhada.

Contudo, a documentação apresentada não foi suficiente para afastar a conclusão de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocasionou, por aproximadamente 16 horas, a paralisação dos aeradores e, consequentemente, a mortandade dos peixes.

Dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se trata, portanto, de responsabilizar a concessionária por toda e qualquer interrupção momentânea do serviço, mas de reconhecer que, nas circunstâncias dos autos, a falha na prestação do serviço restou caracterizada pela ausência de resposta eficaz diante de situação comunicada como urgente e potencialmente danosa.

Por tais razões, entendo que deve ser reconhecida a responsabilidade civil da apelante, impondo-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

2.2.

Da tese de culpa do autor e do dever de mitigação do próprio prejuízo
.

A apelante sustenta que o autor, por desenvolver atividade econômica dependente de energia elétrica, deveria possuir mecanismos próprios de contingência, como geradores ou sistemas alternativos de energia. Defende, assim, a aplicação do
duty

to

mitigate

the

loss
e a ruptura ou, ao menos, mitigação do nexo causal.

O apelado rebate a alegação, afirmando que não se pode transferir ao pequeno produtor rural o ônus de suportar os riscos da deficiência na prestação do serviço público essencial, tampouco exigir investimento vultoso em geradores para substituir a obrigação primária da concessionária.

A sentença afastou corretamente a tese.

O dever de mitigação do prejuízo não pode ser interpretado de modo a impor à vítima a obrigação de substituir estruturalmente o serviço público essencial prestado pela concessionária em regime de exclusividade.

É certo que atividades produtivas sensíveis podem demandar cautelas do próprio empreendedor. Todavia, no caso concreto, não há demonstração de que a ausência de gerador próprio tenha sido causa exclusiva ou concorrente suficiente para romper o nexo causal entre a interrupção do fornecimento e a mortandade dos peixes.

O laudo técnico juntado aos autos aponta que a piscicultura dependia de aeradores para manutenção da oxigenação dos tanques e que a ausência de energia elétrica comprometeu esse funcionamento, ocasionando queda nos níveis de oxigênio e morte dos animais.

Nesse contexto, a ausência de equipamento próprio de geração de energia não afasta o dever de indenizar, pois a obrigação primária de fornecimento adequado, contínuo e eficiente incumbia à concessionária.

2.3.
Da inexistência de comprovação efetiva de dano material
e dos lucros cessantes.

A apelante sustenta que não houve comprovação efetiva do dano material nem dos lucros cessantes, alegando fragilidade do laudo particular e inconsistência das notas fiscais apresentadas.

Neste tópico, a apelante ENERGISA insurge-se contra o quantum indenizatório fixado a título de danos materiais, asseverando que o montante de R$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil e cinquenta reais) estaria amparado em meras estimativas e documentos unilaterais. Sustenta que as notas fiscais de aquisição de insumos (ração e alevinos) são pretéritas (anos de 2022 e 2023), não servindo para demonstrar o prejuízo contemporâneo ao evento (dezembro/2023).

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que a tese recursal que visa desconstituir a extensão do dano não merece prosperar.

O art. 944 do Código Civil estabelece que a indenização
mede-se
pela extensão do dano. No caso de atividades agrossilvipastoris, como a piscicultura, a aferição da extensão do prejuízo patrimonial não pode ser dissociada da realidade biológica e do ciclo produtivo da espécie cultivada.

Conforme se extrai do Laudo Técnico de Constatação (ID
370037426
), elaborado por profissional habilitada e com registro no CRMV, a mortandade atingiu espécimes que já haviam completado o ciclo de engorda, apresentando pesos médios consideráveis (jatuaranas com 2,2 kg; tambaquis com 1,2 kg e pintados com 1,5 kg).

Neste contexto, a alegação de que as notas fiscais de insumos (ID 154690073) seriam "velhas"
não encontra guarida
. O ciclo de produção de peixes nativos demanda, conforme o próprio laudo, de 10 meses a um ano e meio.

Logo, as notas de ração e medicamentos adquiridos ao longo de 2022 e 2023
(Ids. 370037430 e 370037431)
são a prova material direta do investimento imobilizado e do custo de formação do estoque que veio a óbito. Tais documentos não são extemporâneos; são, em verdade, o lastro cronológico que sustenta a existência biológica do lote perdido.

Ademais, a extensão do dano restou quantificada através da equação "biometria (quantidade/peso) x valor de mercado". O apelado logrou êxito em demonstrar a cotação de mercado por meio de Notas Fiscais de Venda (ID 154690075) praticadas em datas próximas ao evento, o que confere ao cálculo do laudo técnico (R$ 139.050,00) uma solidez que ultrapassa a mera "estimativa".

Destaque-se que a apelante, embora tenha tido a oportunidade de exercer o contraditório técnico, limitou-se a apresentar impugnações genéricas.

Repiso
, caberia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Se a concessionária entendia que o peso ou a quantidade de peixes era inferior ao apontado pela perita do autor, deveria ter apresentado prova capaz de infirmar as alegações da parte autora, o que não ocorreu.

Portanto, a prova documental (laudo especializado + fotos + notas de ciclo produtivo) é plena para atestar que o valor acolhido na sentença reflete com fidelidade a extensão do patrimônio destruído pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO
INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a manutenção do fornecimento adequado de energia, e condenando ao pagamento de R$ 3.074,50 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a justificar a responsabilização da concessionária;

(
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais;

(
iii
) saber se a falha configura hipótese de indenização por danos morais;

(
iv
) saber se é devida a manutenção da multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a má prestação do serviço essencial de energia elétrica, por meio de laudo técnico, registros administrativos, vídeos e reconhecimento pela própria concessionária da necessidade de reparos, caracterizando o defeito na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do CDC e da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa.

5. Os danos materiais foram demonstrados por notas e comprovantes de aquisição de equipamentos para mitigar os efeitos das oscilações, configurando prejuízo emergente indenizável.

6. O dano moral decorre da falha no serviço essencial, com impacto na atividade profissional da consumidora, sendo presumido (in
re

ipsa
), e o valor fixado mostrou-se proporcional.

7. A multa cominatória foi corretamente fixada e sua exigência decorre do descumprimento da ordem judicial, sendo cabível sua execução nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive em decorrência de oscilações e interrupções injustificadas no fornecimento.

2. É devida a indenização por danos morais, independentemente de comprovação de sofrimento concreto, quando a falha do serviço essencial atinge negativamente a esfera profissional do consumidor.

3. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência é exigível se a ordem judicial for cumprida de forma extemporânea, nos termos do art. 537 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.10.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.374.023/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 14.10.2014.

(N.U 1048196-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025) (
g.n
.)

A condenação material, nestes moldes, não configura enriquecimento sem causa, mas a justa aplicação do princípio da reparação integral.

Ante o exposto, rejeito a tese recursal quanto à insurgência sobre a extensão dos danos materiais, mantendo a condenação nos termos lançados pelo juízo
monocrático
.

2.4.

Da ausência de danos morais.

No
que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da perda abrupta de 9.300 kg de peixes, fruto de investimento e trabalho, somada ao descaso da ré no atendimento de urgência
, o que sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que o dano moral não decorre apenas da interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, mas do conjunto de circunstâncias evidenciadas nos autos, tais como a falha na prestação de serviço essencial, a comunicação da urgência à concessionária, a dependência dos aeradores para a preservação da vida dos peixes e a perda expressiva da produção aquícola do autor.

Não há, portanto, fundamento para afastamento dos danos morais
.

2.5.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
recorrente
, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o § 11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o valor a título de honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o
total da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026